Tribunal: TJDFT
Processo: 0708148-09.2022.8.07.0004
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:
CONSUMIDOR. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VESTIDO DE NOIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. MANIFESTA INTENÇÃO DE RESILIÇÃO CONTRATUAL. REDUÇÃO PROPORCIONAL DA CLÁUSULA PENAL A CONSIDERAR OS PREJUÍZOS SUPORTADOS PELO FORNECEDOR. DANOS EXTRAPATRIMONIAIS CONFIGURADOS. ESTIMATIVA RAZOÁVEL. RECURSO IMPROVIDO.

I. Eis os relevantes fatos jurídicos (e processuais) do caso concreto: a) em 11 de maio de 2021 as partes celebraram contrato de prestação de serviços, cujo objeto era a locação de vestido de noiva para utilização em 16 de setembro de 2021 (prévia de noiva) e 1o de outubro de 2021 (casamento); b) no momento da contratação, foi acordado que seriam adicionadas ao vestido mangas longas e renda no barrado final do véu; c) em 16 de setembro de 2021, no dia da sua prévia de noiva, a requerente constatou que o tom da renda das partes agregadas estava diferente do corpo do vestido e, diante da “quebra da confiança”, não teve mais interesse na manutenção do contrato; d) ao tentar rescindir o contrato com a requerida, não houve acordo com relação ao pagamento da multa pela rescisão contratual, no importe do valor global do contrato (R$3.000,00); e) ação ajuizada à reparação pelos danos materiais e extrapatrimoniais sofridos; f) recurso inominado interposto pela requerida contra a sentença de parcial procedência dos pedidos iniciais e improcedência do pedido contraposto, a qual rescindiu o contrato realizado entre as partes, reduziu o valor da cláusula penal compensatória para 30% do valor do contrato, condenou a requerida à restituição de R$2.100,00 (já abatida a cláusula penal compensatória) e ao pagamento de R$1.000,00 a título de reparação por danos extrapatrimoniais à requerente.
II. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas da Lei 8.078/1990 (artigos 6o e 14).
III. Em sede recursal, a requerida alega que: a) cumpriu com a integralidade do contrato de prestação de serviços, uma vez que houve o reparo do vestido e que este ficou pronto em dois dias, de forma que é incabível a rescisão contratual; b) a requerente utilizou as cortesias oferecidas (vestidos para damas de honra); c) o vestido ficou reservado e disponível para a requerente durante o período contratual (quatro meses), o que impossibilitou a recorrente de utilizá-lo em sua atividade comercial; d) a postura da recorrida não guarda conformidade com a boa-fé e a legítima expectativa depositadas no contrato, dado que apenas faltando uma semana para o casamento manifestou a intenção em resilir o contrato; e) inexiste dano extrapatrimonial a ser reparado.
IV. Importante sublinhar os seguintes pontos: a) a liberdade de contratar (Código Civil, artigo 421) em contratos de adesão fica extremamente reduzida, de tal modo que a parte consumidora tem a proteção legal contra as cláusulas abusivas fixadas pelas empresas, sobretudo nos contratos onerosos, bilaterais e comutativos, o que permite o controle de seu conteúdo (Código de Defesa do Consumidor, artigo 46 e seguintes e artigo 54, “caput”); b) o abuso pode decorrer de imposição de obrigações desproporcionais ao consumidor ou que estejam em desacordo com o sistema de proteção ao consumidor (Código de Defesa do Consumidor, artigo 51, inciso XV); c) nesse sistema protetivo desponta a efetiva e ampla reparação dos danos de toda ordem num contexto de equilíbrio nas relações entre consumidores e fornecedores e respectiva igualdade nas contratações (Código de Defesa do Consumidor, artigo 4o, inciso III, “in fine” e artigo 6o, incisos II e VI). Portanto, fere o princípio de equilíbrio contratual a cláusula contratual adesiva que se afastar dessas premissas.
V. Nesse quadro jurídico, resulta incontroversa a ausência de utilização do objeto principal do contrato (vestido de noiva), na data do casamento da requerente (1o de outubro de 2021). A prova documental produzida revela que, em razão da falha na prestação dos serviços da requerida ao promover os ajustes acertados (visível diferença da tonalidade de cor entre a renda acrescida ao vestido e o corpo do vestido já existente), a requerente demonstrou o interesse em resilir o contrato de prestação de serviços pactuado, mas a requerida se negou a devolver os valores anteriormente pagos ao argumento de cumprimento integral do contrato.
VI. No ponto, é cabível a resilição contratual prévia a pedido da parte requerente, diante da ausência de interesse na conclusão do contrato (princípio da autonomia da vontade), conforme decidido em sentença. A mera utilização das cortesias (vestidos de dama de honra), cujos valores perfaziam montante equivalente a aproximadamente 18% do valor contratado, não indica o exaurimento do contrato, apto a gerar a retenção integral pela parte requerida do que pagou a parte requerente (R$3.000,00).
VII. Nesse quadro, irretocável a sentença que reduziu a penalidade para 30% (trinta por cento), sobre o valor pago (R$ 3.000,00), notadamente porque a referida multa tem por escopo indenizar o fornecedor pelos eventuais prejuízos suportados, incluindo a utilização das cortesias fornecidas e do vestido para a prévia de noiva (momento em que constatada a falha na prestação dos serviços de acréscimo ao vestido).
VIII. Lado outro, é certo que os danos extrapatrimoniais decorrem da relevante afetação jurídica dos atributos (externos e/ou internos) dos direitos gerais da personalidade (Código Civil, artigos 12 c/c 186).
IX. Assim, a presente situação fática ultrapassa a esfera de mero aborrecimento a ponto de tipificar dano extrapatrimonial reparável, em virtude da afetação à integridade psicológica da personalidade da parte consumidora (Código Civil, artigo 12), diante da frustação da legítima expectativa de utilizar a vestimenta escolhida para sua cerimônia de casamento, uma vez que a requerente, ao realizar a sua prévia de noiva quinze dias antes do seu casamento, se deparou com vestido em duas tonalidades distintas em visível falha na prestação dos serviços da requerida.
X. E em relação ao “quantum”, deve-se manter a estimativa razoavelmente fixada (R$ 1.000,00), uma vez que guardou correspondência com o gravame sofrido, além de sopesar as circunstâncias do fato, a capacidade econômica das partes, a extensão e gravidade do dano, bem como o caráter punitivo-pedagógico da medida, tudo, com esteio no princípio da proporcionalidade.
XI. Por fim, não há de ser conhecido o pedido contraposto realizado em recurso inominado (condenação da requerente em danos materiais consistentes na utilização dos vestidos de dama de honra), por se tratar de inovação recursal, uma vez que caberia ao recorrente apresentar todas as alegações e pedidos hábeis em momento oportuno (contestação); não o fazendo, tem-se operada a preclusão.
XII. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (Lei 9.099/1995, artigos 46 e 55).